Tribunal: TJSP
Processo: 2192007-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – LEILÃO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO LEILÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 889, I, DO CPC – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO DO EXECUTADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192007-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante
CARLOS ROBERTO PASCHETO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192007-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35.110 - rtt
2
VOTO No: 35.110
AGRV.No: 2192007-87.2020.8.26.0000
COMARCA: BARRA BONITA
AGTE. : CARLOS ROBERTO PASCHETO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AÇÃO DE EXECUÇÃO LEILÃO – PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO LEILÃO

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

INEXISTÊNCIA APLICAÇÃO DO ART. 889, I, DO
CPC CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO DO
EXECUTADO
DENTRO
DO
PRAZO
LEGAL

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto em face do teor da r. decisão de fls. 193/194
dos autos principais, proferida em ação de execução promovida
pelo agravado em face do agravante, que determinou a designação
de leilões, com designação em 18/08/2020 e 21/08/2020.
O
agravante
recorre
pugnando
pelo
provimento do recurso para que seja reconhecido que não foram
cumpridas todas as determinações legais para a designação do
leilão eletrônico (art. 889, I, CPC).
Contrarrazões às fls. 64/69.
Recurso regularmente processado.
Com a devida vênia, o presente recurso não
merece provimento.
Tem-se que a data do primeiro leilão foi
designada para o dia 18/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192007-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35.110 - rtt
3
Por outro vértice, tem-se que o agravante
constituiu advogado para patrocinar a causa em 12/08/2020,
conforme procuração de fls. 08 deste recurso.
O artigo 889, inciso I, do Código de
Processo Civil dispõe que: “Art. 889. Serão cientificados da
alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:
I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver
procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado,
edital ou outro meio idôneo;”
Ou seja, verifica-se que o recorrente teve
ciência inequívoca por meio de seu advogado constituído nos autos
no prazo limite de cinco dias para a realização do leilão, tendo em
vista a constituição de patrono e a interposição do presente recurso
de agravo de instrumento em 12/08/2020.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL

Ação
de
execução de título extrajudicial Contrato
de locação comercial Fiança Decisão
de primeiro grau que indefere pedido de
nulidade da designação de datas e de
suspensão de praça de imóvel Agravo
interposto pela executada Regularidade
do edital e da intimação das partes

Publicação do despacho em nome dos
advogados constituídos Inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192007-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35.110 - rtt
4
artigo 889, inciso I, do Código de Processo
Civil
Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2091646-
96.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Henrique
Miguel
Trevisan;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/06/2019; Data de
Registro: 03/06/2019) o grifo não consta
do original.
“Agravo de instrumento. Execução de
Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu
o pedido de anulação de leilão. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. REJEIÇÃO.
Intimação dos executados embargantes
quanto à alienação que pode ser feita
através do Advogado constituído nos autos.
Inteligência do artigo 889, inciso I, do
CPC de 2015. Arrematação do bem em
valor superior a cinquenta por cento (50%)
do valor da avaliação. Preço vil não
caracterizado.
Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2169606-02.2017.8.26.0000; Relator (a):
Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 4a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/12/2017; Data de
Registro: 19/12/2017) o grifo não consta
do original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192007-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35.110 - rtt
5
“CARTA
PRECATÓRIA
PARA
REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA
PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS Ação
de execução - Questões referentes aos bens
que devem ou não ser excutidos nos autos,
bem como ao excesso e validade da
penhora ou da avaliação Impossibilidade
de análise pelo juízo deprecado, que atua
como
mero
mandatário
do
juízo
deprecante, de questões que não tratam de
vícios de atos formais por ele praticados -
Recurso
não
provido.
CARTA
PRECATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DE
HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO
DE IMÓVEIS
Ação de execução -
Nulidade de intimação de leilão, ante a
ausência de especificação dos imóveis no
mandado Insubsistência Ausência de
prejuízo - Parte agravante que tinha plena
ciência dos imóveis que iriam à praça -
Inteligência do inciso I do art. 889 do
CPC/2015 - Decisão mantida
Recurso
não
provido.
CARTA
PRECATÓRIA
PARA
REALIZAÇÃO
DE
HASTA
PÚBLICA
PARA
ALIENAÇÃO
DE
IMÓVEIS Ação de execução - Ausência
de intimação de credores hipotecários
acerca
da
alienação
dos
imóveis
penhorados nos autos Insubsistência
Arguição que não pode ser feita pelo
agravante, uma vez que não se pode
pleitear direito alheio em nome próprio
Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2152761-89.2017.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192007-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35.110 - rtt
6
Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro:
14/12/2017)
o grifo não consta do
original.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE EXECUÇÃO
LEILÃO JUDICIAL
ELETRÔNICO
INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE

OBSERVÂNCIA
AO
DISPOSTO NO ARTIGO 889, INCISO I
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O
dispositivo mencionado estabelece expressamente que a intimação do
executado pode ser feita através de seu
procurador,
dispicienda
a
intimação
pessoal.
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2113422-26.2017.8.26.0000; Relator (a):
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Araras
-
3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro:
01/12/2017)
o grifo não consta do
original.
Desta forma, com todas as vênias, o
presente recurso de agravo de instrumento não merece prosperar,
uma vez que o executado tomou ciência da realização do leilão
dentro do prazo legal, já que constituiu advogado antes do
quinquídio legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192007-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35.110 - rtt
7
Roberto Mac Cracken
Relator